Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706513-65.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Recebo a petição de ID 55124573 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar resposta ao recurso, conforme determina o §2o do art. 1.021 do CPC. Promova a Secretaria a alteração da classe processual. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador